Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de seguro de vida por inadimplência. Inexistência de notificação válida. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de realocação do autor à apólice de seguro de vida anteriormente contratada, após exclusão por inadimplência de três parcelas. A sentença reconheceu a relação de consumo, a ausência de notificação válida e a incidência da teoria do adimplemento substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três as questões em discussão: i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda na qual figura a POUPEX, ante a suposta presença de interesse de entidade federal (FHE); ii) saber se a POUPEX é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e iii) saber se a exclusão do autor da apólice de seguro, por inadimplemento, foi válida, considerando a ausência de notificação e a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de incompetência absoluta, por inexistência de vínculo processual da FHE e por ser a POUPEX entidade de direito privado.
4. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que a POUPEX participou ativamente da execução do contrato, inclusive promovendo a exclusão e a reinclusão do autor.
5. A ausência de comprovação do recebimento das notificações inviabiliza a constituição válida em mora, nos termos da Súmula 616 do STJ.
6. Aplica-se ao caso a teoria do adimplemento substancial, pois o autor permaneceu adimplente por mais de 35 anos, com inadimplemento pontual de apenas três mensalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É legítima a atuação da Justiça Estadual em demanda entre consumidor e entidade privada, ainda que haja menção a entidade federal sem participação no polo passivo. 2. Configura-se a legitimidade passiva de associação que atua na execução e comunicação de contrato de seguro. 3. A ausência de comprovação da notificação do consumidor invalida a rescisão contratual por inadimplência. 4. A aplicação da teoria do adimplemento substancial justifica a manutenção do vínculo securitário diante de histórico contratual amplamente adimplente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616; REsp 948.482/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6/3/2012, p. 19/3/2012.